Tribunal: CARF
Processo: 16327.720003/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2018 a 31/08/2019
SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF. VINCULAÇÃO AS DECISÕES DEFINITIVAS EM RECURSOS REPETITIVOS. OBRIGATORIEDADE APENAS PARA OS CASOS TRANSITADOS EM JULGADO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, inexistindo lei ou previsão regimental que autorize seu sobrestamento a fim de aguardar decisão definitiva de mérito na esfera judicial.
A conduta obrigatória a ser adotada pelo conselheiro do CARF, prevista no artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, no sentido de aplicar rigorosamente entendimento, em decisão definitiva, firmado em recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exsurge apenas quando houver decisão transitada em julgado das colendas cortes superiores.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA CONDUTA INFRACIONAL. INEXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA DO AGENTE.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430 de 1996, independentemente de má-fé, pois intenção do agente não é requisito previsto em lei.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não configurando bis in idem.
JUROS SOBRE MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720003/2021-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.126 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2018 a 31/08/2019
SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO
INTERNO DO CARF. VINCULAÇÃO AS DECISÕES DEFINITIVAS EM
RECURSOS REPETITIVOS. OBRIGATORIEDADE APENAS PARA OS
CASOS TRANSITADOS EM JULGADO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, inexistindo
lei ou previsão regimental que autorize seu sobrestamento a fim de aguardar
decisão definitiva de mérito na esfera judicial.
A conduta obrigatória a ser adotada pelo conselheiro do CARF, prevista no
artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, no sentido de aplicar rigorosamente
entendimento, em decisão definitiva, firmado em recurso repetitivo pelo
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exsurge apenas
quando houver decisão transitada em julgado das colendas cortes superiores.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DA
CONDUTA
INFRACIONAL.
INEXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA DO AGENTE.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista
no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430 de 1996, independentemente de má-fé, pois
intenção do agente não é requisito previsto em lei.
MULTA ISOLADA. “BIS IN IDEM”. NÃO CONFIGURADO.
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando “bis in idem”.
JUROS SOBRE MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720003/2021-53
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2021-53

É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 174/196) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (fls.
152/165), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
Auto de Infração – Outras Multas Administradas pela RFB, lavrado em 25/02/2021, no montante
de R$ 91.622.303,40 (fls. 02/10), acompanhado do Termo de Verificação (fls. 11/12), referente à
multa isolada decorrente de compensações não homologadas de contribuições previdenciárias
correspondentes às competências de 10/2013 a 07/2018, compensações essas efetuadas por meio
dos PER/DCOMP transmitidos entre 11/2018 e 08/2019, constantes das planilhas do Anexo 1
(fls. 29/30). Essas compensações decorreram de valores descontados dos empregados a título de
vale-transporte e de assistência médica e odontológica, as quais, no entender do contribuinte, não
integrariam a base de cálculo das contribuições previdenciárias do empregador sobre a folha de
pagamentos.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicilio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 07/04/2021
(fl. 37) e apresentou, em 04/05/2021 (fls. 38/39), impugnação (fls. 41/53), com os seguintes
argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 153/156):
(...)
- DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa foi intimada do auto de infração em 07/04/2021 (fl. 37), apresentando
impugnação em 04/05/2021 (fls. 41/53), com as alegações que seguem adiante.
- Da Tempestividade
3.1. A Impugnante afirma que foi intimada do auto de infração em 07/04/2021, por
meio da abertura de intimação eletrônica, com encerramento do prazo em 07/05/2021,
assim, a impugnação é tempestiva.
- Do Direito
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2021-53

-Preliminarmente: Necessidade de sobrestamento do julgamento do presente processo.
Reconhecimento de repercussão geral no RE 796.939
3.2. A empresa alega que a constitucionalidade do lançamento é questionável (a multa
prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96), em razão da apreciação da matéria pelo
STF, em sede de Repercussão Geral (RE no 796.939/RS - tema 736).
3.3. Entende a Impugnante que até a definição do STF a respeito da constitucionalidade
da multa isolada ora impugnada, não há alternativa que não o sobrestamento do presente
processo administrativo, tanto como medida de economia processual, como também
para uniformizar a jurisprudência sobre o tema, em prol da garantia de isonomia no
tratamento concedido aos contribuintes.
3.4. Argumenta, ainda, que: " Antes que se alegue ser dever da Administração
impulsionar o processo administrativo até o final - ainda que determinada tese aguarde
solução definitiva pelo Poder Judiciário - , a Impugnante relembra que a observância
de juízes e tribunais às decisões em Repercussão Geral são obrigatórias, como forma
de uniformizar a jurisprudência, nos termos dos art. 926 e 927 do Código de Processo
Civil, o qual, como é cediço, aplica-se subsidiariamente ao processo administrativo
federal, por força do art. 15.”.
3.5 Assim, pugna-se pelo sobrestamento do julgamento de mérito do presente processo
até que a constitucionalidade da multa isolada imposta à Impugnante seja definida pelo
STF no julgamento do RE 796.939/RS.
- Da multa isolada
3.6. A empresa faz uma síntese dos fatos que resultaram na lavratura do auto de infração
(multa isolada), em seguida, alega que a multa prevista no §17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, causa constrangimento ao seu direito à compensação, que, ainda, pode ser
sancionado caso não seja homologada a compensação, assim, a referida multa viola o
princípio da proporcionalidade, devendo ser afastada (§ 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96).
- Quanto ao momento da aplicação da multa isolada
3.7. O Impugnante informa que apresentou manifestação de inconformidade, com o fito
de demonstrar a legalidade dos seus créditos, inaugurando assim o contencioso
administrativo (doc. 01). Em seguida alega que a lavratura da sanção (multa isolada),
impõe a aplicação do art. 74, § 18 da Lei 9.430/96, que determina a suspensão da
exigibilidade da referida multa nos casos em que há manifestação de inconformidade
pendente de julgamento.
3.8. O Impugnante, salienta, em seu favor que tal dispositivo dá poder a autoridade
lançar penalidade substancial do débito compensado (50%), sem que tenha ocorrido as
condições jurídicas para tanto (art. 113, § 1 c/c o art. 116, II, ambos do CTN), logo,
resta claro que somente se pode aceitar que o fato gerador da multa isolada seja a não
homologação em caráter definitivo da declaração de compensação transmitida pelo
contribuinte, conseqüentemente, entende que a Fiscalização deve aguardar o
encerramento da fase contenciosa para lançar a multa isolada, desde que exista decisão
definitiva que mantenha a não homologação, do contrário, haverá violação ao art. 142
do CTN.
3.9. Ao final concluiu o Autuado que enquanto perdurar a discussão administrativa
acerca das declarações de compensação da Impugnante, ou seja, enquanto não for
julgada, de maneira definitiva, a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Impugnante no bojo do PAF n° 16327.720.004/2021-06, não poderia ter sido efetuado o
lançamento de ofício levado a cabo pela fiscalização no presente caso.
Da ilegalidade da cumulação das multas isolada e de mora
3.10. Argumenta o Autuado que a aplicação cumulativa de diferentes multas (isolada e
de mora) sobre um mesmo fato (não homologação das compensações) acarreta
inadmissível hipótese de bis in idem, em detrimento da capacidade contributiva da
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2021-53

empresa sobretudo se levados em conta os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
3.11. Salienta a empresa que a Lei no 9.430/96 prevê a cobrança de ambas as multas
sobre uma mesma base imponível, o que, por vezes, acaba por induzir as autoridades
fiscais mais desatentas a cometer abusos dessa natureza quando da imposição de
penalidades. Assim, cumpre aos órgãos administrativos de julgamento afastar a
cobrança cumulada de tais multas, não só como medida de justiça fiscal, mas
especialmente por ter de se considerar que a atividade de lançamento é vinculada à lei e,
portanto, deve ser balizada de acordo com as normas de lançamento aplicáveis.
3.12. Argumenta, ainda, o Impugnante que o art.112, IV do CTN, prevê que deve ser
aplicada a penalidade mais favorável ao contribuinte, logo, dado que eventual cobrança
dos débitos cujas compensações não foram homologadas já será realizada com
acréscimo da multa de mora (de 20%), deve ser afastada a cobrança da multa isolada de
50%, de modo que não sejam exigidas sanções sobre bases sobrepostas.
3.13. Caso se entenda pela não aplicação do art. 112, IV do CTN, solicita a empresa,
subsidiariamente, que deve ser afastada, no mínimo, a cobrança de mora de (20%), de
modo que não haja bis in idem caracterizado pela exigência de multa calculada sobre
bases sobrepostas.
Da inaplicabilidade de juros sobre a multa isolada
3.14. A empresa solicita caso seja mantida a multa isolada que a cobrança dos juros de
mora seja afastada. (cita o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96).
3.15. Alega, ainda, que a expressão "débitos decorrentes de tributos e contribuições"
prevista no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, obviamente diz respeito apenas ao valor do
principal em discussão, visto que, por força do próprio conceito de tributo fixado pelo
art. 3o do CTN, a obrigação principal não pode se confundir com a sanção.
3.16. O impugnante sublinha que jamais constou da acusação fiscal o art. 161 do CTN,
o qual prevê os juros de mora a serem eventualmente acrescidos no crédito tributário
não pago, de modo que, tendo em conta o princípio da imutabilidade do lançamento,
consagrado nos arts. 146 e 149 do CTN, não se pode conceber que a instância de
julgamento altere a motivação e a fundamentação legal dos autos de infração para fazer
deles constar um dispositivo legal capaz de legitimar a cobrança de juros de mora à
razão de 1% ao mês (transcreve jurisprudência do CARF).
3.17. Conclui a empresa que é totalmente inaplicável a cobrança de juros (sejam eles
com base na taxa SELIC ou à razão de 1% ao mês) sobre multas, razão pela qual espera
que, caso seja mantido o lançamento da multa isolada, seja devidamente afastada a
incidência de juros de mora sobre ela.
- DOS PEDIDOS DA IMPUGNAÇÃO
4. Em face de todo o exposto, requer seja conhecida e provida a presente impugnação,
no sentido de:
4.1. preliminarmente, determine a suspensão do presente processo (a) até que seja
proferida decisão definitiva nos autos do PAF no 16327.720.004/2021-06, a fim de que,
se for o caso, seja devidamente ajustada a base de cálculo da multa isolada em discussão
nos presentes autos e, (b) mesmo que haja decisão definitiva naquele processo, até que o
STF julgue a (in)constitucionalidade do lançamento em sede de Repercussão Geral;
4.2. caso seja superada a preliminar, no mérito, afastar a multa isolada (de 50%), diante
da sua flagrante ilegitimidade;
4.3. ainda subsidiariamente, determinar que a eventual multa (de mora ou isolada)
somente seja exigida quando for proferida decisão administrativa definitiva no PAF no
16327.720.004/2021-06, devendo ser reaberto, nesse momento, o prazo para pagamento
da multa isolada, inclusive considerando as reduções escalonadas previstas no art. 6o da
Lei no 8.218/91; e
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2021-53

4.4. ou ainda, afastar, se for o caso, a cobrança dos juros sobre a multa isolada, haja
vista a ausência de autorização legal para tal cobrança.
(...)
Da Decisão da DRJ

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, em sessão de 10 de
setembro de 2021, no acórdão no 108-020.126 – 14a Turma da DR/08 (fls. 152/165), julgou a
impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 152):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2018 a 31/08/2019
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA. LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A existência de litígio em face da não homologação da compensação declarada ainda
em julgamento administrativo não impede o lançamento da multa isolada, mas suspende
a sua exigibilidade até a decisão final.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga à administração impulsionar o processo até sua decisão final,
não havendo previsão, no Decreto no 70.235/1972 e no Decreto no 7.574/2011, para o
seu sobrestamento com o objetivo de se aguardar decisão definitiva sobre questão
prejudicial externa alegada pela impugnante.
MULTA MORATÓRIA. MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
Não caracteriza a ocorrência de bis in idem o lançamento de multas previstas em
distintos dispositivos legais, aplicadas em decorrência de fatos geradores distintos.
MULTA ISOLADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros sobre o valor de multa isolada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2018 a 31/08/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. LEGALIDADE
É devida a multa isolada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/09/2021, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 171) e
interpôs, em 08/10/2021 (fls. 172/173), recurso voluntário (fls. 174/196), no qual repisa os
mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
(...)
DAS RAZÕES PARA REFORMA
I.
Da necessidade de sobrestamento do julgamento do presente processo.
Reconhecimento de repercussão geral no RE 796.939.
II. Da ilegitimidade da multa isolada
III. Quanto ao momento da aplicação da multa isolada.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2021-53

IV. Da ilegalidade da cumulação das multas isolada e de mora
V. Da inaplicabilidade de juros sobre a multa isolada.
DO REQUERIMENTO DE REFORMA
Em face de todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso
voluntário, reformando-se o acórdão no 108-020.126 da 14a Turma da DRJ08 para:
(i) determinar a suspensão do presente processo (a) até que seja proferida decisão
definitiva nos autos do PAF no 16327.720.004/2021-06, a fim de que, se for o caso, seja
devidamente ajustada a base de cálculo da multa isolada em discussão nos presentes
autos e, (b) mesmo que haja decisão definitiva naquele processo, até que o STF julgue a
(in)constitucionalidade do lançamento em sede de Repercussão Geral;
(ii) no mérito, afastar a multa isolada (de 50%), diante da sua flagrante ilegitimidade;
(iii) subsidiariamente, cancelar a exigência da multa isolada (de 50%) ou, no mínimo, da
multa de mora (de 20%), a fim de que não haja bis in idem na cobrança de penalidades;
(iv) ainda subsidiariamente, determinar que a eventual multa (de mora ou isolada)
somente seja exigida quando for proferida decisão administrativa definitiva no PAF no
16327.720.004/2021-06, devendo ser reaberto, nesse momento, o prazo para pagamento
da multa isolada, inclusive considerando as reduções escalonadas previstas no art. 6o da
Lei no 8.218/91;
(v) ou ainda, afastar, se for o caso, a cobrança dos juros sobre a multa isolada, haja vista
a ausência de autorização legal para tal cobrança.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso, em apertada síntese, o Recorrente repisa os mesmos argumentos da
impugnação, condensando suas razões nos seguintes tópicos:
Da Necessidade de Sobrestamento do Julgamento do Presente Processo. Reconhecimento
de Repercussão Geral no RE 796.939
O Recorrente pleiteou o sobrestamento deste julgamento até que o STF defina a
constitucionalidade da multa isolada em debate, sob a alegação de ter sido reconhecida a
repercussão geral do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, sob o tema 736, que versa sobre a
“constitucionalidade da multa prevista no artigo 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos
de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de
compensação de créditos perante a Receita Federal”.
Conforme tinha sido aduzido na decisão de primeira instância, a situação do RE no
796.939/RS (tema 736), ainda continua como não concluso, com previsão de julgamento para
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2021-53

01/06/2022, conforme pesquisa do andamento processual1, cujo excerto segue abaixo
reproduzido:

O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, inexistindo lei
ou previsão regimental que autorize seu sobrestamento a fim de aguardar decisão definitiva de
mérito na esfera judicial, conforme se depreende do teor do artigo 61 da Lei no 9.784 de 19992:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
(...)

1
Disponivel
em:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroProcess
o=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736. Consulta em 03ago2022.
2 LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2021-53

Além disso, o Regimento Interno deste Conselho não prevê a possibilidade de
sobrestamento do feito a fim de aguardar deslinde de controvérsia na esfera judicial, que poderia,
em tese, influenciar no desfecho do julgamento.
Anota-se, por fim, ser o entendimento majoritário no CARF que o artigo 62, § 2o
do Anexo II do RICARF3, com redação dada pela Portaria MF no 152 de 2016, ao fazer menção
às "decisões definitivas", está se referindo àquelas transitadas em julgado, o que, como visto, não
é o caso do RE no 796.939/RS.
De aduzir-se, em conclusão, que não merece acolhida o pedido do contribuinte.
Da Ilegitimidade da Multa Isolada
O Recorrente afirma que a multa isolada aplicada ao caso carece de legitimidade,
motivo pelo qual precisa ser afastada, devendo o CARF pronunciar-se acerca da
inconstitucionalidade da exação.
Aduz que o artigo 74, § 17 da Lei no 9.430 de 1996 deve ser interpretado em
consonância com os princípios constitucionais, a garantia do direito de petição, chegando à
conclusão de que: (i) a multa isolada somente pode ser exigida quando comprovada a má-fé ou
dolo do contribuinte que elaborou o requerimento de compensação e (ii) a multa prevista no
referido dispositivo legal viola o Princípio da Proporcionalidade.
Inicialmente, há de se destacar, mais uma vez, ser inaplicável ao caso o artigo 62,
§ 2o do Anexo II do RICARF, por não haver decisão definitiva em relação ao RE no 796.939/RS.
A multa isolada aplicada, objeto dos presentes autos, tem fundamento na
disposição contida no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430 de 19964, a seguir reproduzido:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)
(...)

3 PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015. Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

4 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2021-53

Da reprodução acima, extrai-se que a hipótese de incidência da conduta
infracional prevista não exige, como requisito, a avaliação da conduta dolosa do agente.
Tão pouco merece endosso a alegação de ofensa aos princípios constitucionais,
uma vez que a multa é definida por lei vigente à época do lançamento.
Ademais, não cabe aqui a análise acerca da legalidade ou mesmo
constitucionalidade da lei tributária, que por força da Constituição Federal, atribuiu a
competência aos órgãos do poder judiciário (reserva constitucional de jurisdição) para expedir o
ato formal de declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las, a menos que estejam incluídas nas
hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346 de 1997, ou que haja determinação judicial em sentido
contrário beneficiando o contribuinte, o que efetivamente não é o caso. Tal entendimento
encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo, consolidado na Súmula CARF n° 2, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao Momento da Aplicação da Multa Isolada
O contribuinte defende a tese de que enquanto perdurar a discussão administrativa
acerca das declarações de compensação, ou seja, enquanto não for julgada, de maneira definitiva,
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Recorrente no bojo do PAF no
16327.720.004/2021-06, não poderia ter sido efetuado o lançamento de ofício levado a cabo pela
fiscalização no presente caso, razão pela qual deve ser reformado o acórdão recorrido para julgar
improcedente a exigência fiscal.
Tal argumento do contribuinte não se sustenta tendo em vista a disposição contida
no § 18 do artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, a seguir reproduzido:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Como se depreende do próprio texto legal, não há qualquer óbice para o
lançamento da multa isolada antes de ter havido a decisão definitiva quanto a homologação ou
não das compensações, uma vez que a exigibilidade da multa fica suspensa até a ocorrência
daquela.
Por fim, vale repisar, também a esse propósito que, a decisão recorrida assim se
manifestou sobre o assunto (fl. 162):
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2021-53

(...)
11.1. O entendimento do contribuinte não merece amparo diante do que dispõe o
próprio art. 74, §18 da Lei no 9.430/96, acima transcrito, pois a lavratura do auto de
infração (multa isolada), não traz qualquer prejuízo ao Autuado, já que a referida multa
fica com a exigibilidade suspensa, mesmo que não seja impugnada, nos moldes do
inciso III do art. 151 do CTN, conforme já enfatizado neste voto (vide itens 9.6 e 9.7).
11.2. Cabe registrar, também, que, por meio do acórdão no 108-020.125, proferido na
mesma sessão de julgamento do presente processo, foi considerada improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada no Processo Administrativo no
16327.720004/2021-06, logo, a lavratura do auto de infração, ora contestado, observou
ao que determina o art. 74 §§ 17 e 18 da Lei no 9.430/96.
11.3. Ressalte-se que, ao contrário do que entende a impugnante, o lançamento da multa
isolada, realizado por meio do AI que integra este processo, possui os elementos
essenciais para se reputar válido, estando revestido das formalidades legais, tendo sido
observado, no caso, pela Fiscalização, o artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), vejamos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
11.4. Cumpre salientar que o contido nos referidos atos normativos são pela suspensão
da cobrança da multa isolada e não pela impossibilidade de sua imediata constituição.
Ou seja, os citados dispositivos não impedem que a multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) seja aplicada, ainda que não tenha decisão definitiva quanto a homologação
ou não das compensações. E tal determinação não poderia ser diferente, uma vez que se
o Fisco tivesse que aguardar o término do julgamento da homologação da compensação
para efetuar o lançamento em questão, poderia não mais ser possível aplicar a multa
isolada, tendo em vista que o instituto da decadência poderia operar.
11.5. Dessa forma, não há amparo ao argumento do contribuinte, uma vez que a
Fiscalização procedeu de acordo com a legislação vigente, lavrando o auto de infração
(multa isolada). Cabe enfatizar, mais uma vez, que o entendimento proferido no
Despacho Decisório exarado nos autos do PT no 16327.720004/2021-06 (fls. 15/28), foi
mantido, razão pela qual a multa, ora combatida, deve prevalecer.
(...)
Resta concluir-se, não merecer reforma o acórdão recorrido.
Da Ilegalidade da Cumulação das Multas Isolada e de Mora
O Recorrente argumenta haver cumulação de multa de ofício pela compensação
não homologada com a multa de mora pela consequente falta de pagamento do débito declarado,
configurando bis in idem, na medida em que, na eventualidade da não homologação da
compensação, há a cobrança do débito levado à compensação, acrescido com a multa de mora.
Estes argumentos não merecem prosperar. Isso porque as multas de mora e
isolada incidem sobre condutas infracionais distintas, quais sejam, recolhimento em atraso e
compensação indevida, respectivamente, o que afasta a alegação de bis in idem.
A multa de mora é aplicada sobre o valor do débito não pago no vencimento,
conforme disposição contida no artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996, enquanto que a multa isolada
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2021-53

é aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, nos
termos do artigo 74, § 17 da Lei no 9.430 de 1996. Verifica-se, com isso, a existência de fatos
geradores distintos de modo que, conforme foi pontuado no acórdão recorrido, “ser possível a
coexistência das referidas multas, decorrentes de diferentes condutas, com materialidades
distintas, capituladas em dispositivos”.
Da Inaplicabilidade de Juros sobre a Multa Isolada
Em sede de impugnação o contribuinte solicitou o afastamento da cobrança de
juros de mora sobre a multa isolada em razão da total ausência de previsão legal expressa que
autorize tal cobrança.
A decisão de primeira instância rechaçou tal argumento sob o fundamento de estar
amparada no artigo 161 do CTN, a incidência de juros sobre a referida multa. Relatou, ainda, ser
este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa do seguinte julgado (fl.
164):
(...)
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no sentido
de que: É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário. (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de
14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
2/6/2010.
2. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1335688/PR, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).
No recurso voluntário o Recorrente insurge-se novamente contra a incidência de
juros sobre a multa isolada, sublinhando que jamais constou da acusação fiscal o artigo 161 do
CTN, o qual prevê os juros de mora a serem eventualmente acrescidos no crédito tributário não
pago, de modo que, tendo em conta o princípio da imutabilidade do lançamento, consagrado nos
artigos 146 e 149 do CTN, não se pode conceber que a instância de julgamento altere a
motivação e a fundamentação legal dos autos de infração para fazer deles constar um dispositivo
legal capaz de legitimar a cobrança de juros de mora à razão de 1% ao mês.
Não assiste razão ao Recorrente em relação às alegações de: (i) ser incabível a
incidência de juros de mora sobre a multa isolada, por falta de dispositivo legal que o imponha e
(ii) que a autoridade julgadora esteja alterando a motivação e fundamentação legal por não
constar da acusação fiscal a menção do artigo 161 do CTN.
A multa aplicada possui caráter punitivo, sendo parte integrante da obrigação
tributária, conforme estabelecido no artigo 113 do CTN5 e sobre a qual incidem juros a partir do
seu inadimplemento.

5 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720003/2021-53

O crédito tributário decorre da obrigação principal, conforme preceitua o artigo
139 do CTN:
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.
Se referido crédito tributário (penalidade) não for pago integralmente no
vencimento deve ser acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta,
consoante previsão contida no artigo 161 do CTN6.
A correção estipulada pelo mencionado artigo 161 do CTN, a partir da Lei no
9.065 de 1995, segue a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais, questão já pacificada pela Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Em síntese conclusiva, a cobrança de juros de mora sobre a penalidade pecuniária
é cabível e encontra fundamento de validade no próprio CTN.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

6 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal
para pagamento do crédito.

Fl. 208
DF CARF MF
Original